Tribunal: STF
Processo: ADPF 847
Classe: ADPF
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
EMENTA

    Processo constitucional. Agravo regimental em agravo regimental em arguição de descumprimento de preceito fundamental. Obrigatoriedade de manifestação prévia do Ministério Público acerca das medidas cautelares restritivas de direitos solicitadas pela autoridade policial ao Poder Judiciário. Arguição a que se negou seguimento. Não conhecimento do agravo regimental. Intempestividade. Inexistência de prerrogativas de prazo em dobro e intimação pessoal em processos objetivos. Peculiaridade do processo constitucional. Inaplicabilidade das Leis Orgânicas do Ministério Público. Agravo desprovido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática mediante a qual não se não conheceu de agravo regimental anteriormente interposto pelo Procurador-Geral da República, tendo em vista sua manifesta intempestividade.

    II. Questão em discussão

    2. A controvérsia constitucional consiste em saber se o Procurador-Geral da República teria a prerrogativa da intimação pessoal nos processos objetivos.

    III. Razões de decidir

    3. Conforme iterativa jurisprudência da Corte, nas ações de controle concentrado, não são aplicáveis as prerrogativas processuais em favor da Fazenda Pública, do Ministério Público ou da Defensoria Pública, como a do prazo em dobro e da intimação pessoal, em razão da peculiaridade do processo constitucional (v.g., ADI nº 5.814-MC-AgR-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 7/8/19; ADI nº 1.797-AgR, rel. Min. Ilmar Galvão, DJ de 23/2/01).

    IV. Dispositivo

    4. Agravo regimental a que se nega provimento.

    _________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 127, 129 e 144; Lei Complementar nº 75/1993, art. 18, inciso II, alínea h; e Lei nº 8.625/1993, art. 41, inciso IV.

Jurisprudência relevante citada: ADI nº 5.814-MC-AgR-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 7/8/19; ADI nº 1.797-AgR, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ de 23/2/01.